Tribunal: CARF
Processo: 13653.000736/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13653.000736/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.720 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ROGER ALVARADO PASQUIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
VERBAS
TRABALHISTAS
-
ISENÇÃO
-
SENTENÇA
JUDICIAL
HOMOLOGATÓRIA
A sentença judicial homologatória de acordo em ação trabalhista não estabelece
coisa julgada quanto à natureza tributável ou não das verbas pagas.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAL
TRABALHISTA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
FATOR RELEVANTE. ART. 43, I e II, do CTN.
Fator determinante para se verificar a incidência ou não do imposto de renda
(mesmo sobre os valores classificados como indenização) não é simplesmente
o seu caráter remuneratório ou indenizatório, mas sim a ocorrência ou não de
acréscimo na esfera patrimonial do beneficiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13653.000736/2010-25
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.720 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000736/2010-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Após o indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL (fl. 36) foi
mantida a Notificação de Lançamento 2006/606410297942065 (fls. 58/62), exigindo-
lhe imposto de renda pessoa física suplementar no valor de R$ 4.554,43, acrescido de
multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2005, resultando no
crédito tributário de R$ 9.526,49, calculado até 27/02/2009, devido à omissão de
rendimentos recebidos do Governo de São Paulo, no valor de R$ 38.168,12. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o imposto de renda retido sobre os
rendimentos omitidos, no valor de R$ 1.866,88.
O interessado apresentou impugnação tempestiva (fls. 03/05) alegando, em resumo, que
foi funcionário da CESP – Cia. Energética de São Paulo, durante o período de
02/06/1969 à 30/04/1995, sempre estando filiado ao Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Energia de São Paulo. Em 19/09/1992 foi homologado junto ao TST um
Acordo Judicial, assinado pela CESP e o referido sindicato em que ficou definido que
os valores pagos serão considerados indenização, ficando livre da incidência de imposto
de renda na fonte e quaisquer outros descontos.
Esclarece que por força da Lei Estadual n° 4819, a fonte pagadora do contribuinte
passou a ser a Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo,
que deveria considerar não tributáveis os valores recebidos em virtude do Acordo
Judicial em questão, tal qual era praticado pela CESP.
Requer a improcedência do lançamento e a produção de provas admitidas no processo
administrativo fiscal, em especial a perícia contábil, protestando pela apresentação de
outros requisitos.
È o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO.
A outorga de isenção decorre de expressa previsão legal, ao que a sua interpretação se
realiza de forma literal (CTN, art. 111, inciso II). Os rendimentos, abstraindo-se sua
denominação ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de
renda, desde que não agasalhados no rol das isenções expressamente previstas na
legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) solicita prioridade no julgamento de seus recurso, por ser pessoa idosa;
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.720 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000736/2010-25

b) os rendimentos recebidos são isentos e não tributáveis, conforme decisão do
Tribunal Superior do Trabalho, cuja sentença encontra-se transitada em julgado;
c) se algum imposto é devido, esse imposto seria de obrigação da fonte pagadora,
jamais pelo contribuinte, até porque foi pela clausula do acordo celebrado já Justiça do Trabalho
que a CESP deixou de recolher o tributo e não o recorrente.
Em 24 de julho de 2015, o Recorrente junta aos autos decisão proferida Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Varginha (103/123) exarada no processo 13653.720099/2013-
50, onde requer no presente processo o mesmo entendimento da Delegacia de Varginha, que foi
no sentido de cancelar a Notificação de Lançamento do IRPF 2012, ano-calendário 2011, do
contribuinte ora em análise e tendo como infração os rendimentos recebidos da mesma fonte
pagadora do autos em questão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos do Governo de São Paulo
no valor de R$ 38.168,12.
A começar, não prospera a tese de defesa, segundo a qual, o recebimento de
rendimentos sujeitos à tributação na fonte, mas que não sofreram retenção e recolhimento,
seriam de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora.
Isso porque, no caso, o lançamento tributário não diz respeito à falta de retenção
do imposto de renda pela fonte pagadora, mas, sim, o fato de o recorrente ter omitido da
tributação, na declaração de ajuste anual, rendimentos auferidos no ano-calendário de 2005.
Ademais, a retenção de imposto de renda pela fonte pagadora é uma antecipação
de pagamento de imposto. Os rendimentos tributáveis e as antecipações de pagamento (como o
imposto de renda retido na fonte) devem ser informados na declaração de ajuste anual, e,
conforme o caso, haverá saldo de imposto a pagar ou a restituir ao contribuinte. Isso é o que
determina o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000 de 26/03/1999:
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Parágrafo único. O resultado da atividade rural apurado na forma dos arts. 63 a 69 ou
71, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto (Lei no 9.250, de 1995, arts.
9o e 21).
(...)
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.720 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000736/2010-25

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos artigos. 7o, §§1oe 2o, e
8o, §1o(Lei no7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Art. 88. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo,
saldo do imposto a pagar (art. 104) e, se negativo, valor a ser restituído (Lei no9.250, de
1995, art. 13)
Inclusive, essa questão já está superada neste Colegiado, tendo sido, inclusive,
objeto de súmula, conforme se depreende abaixo:
Súmula CARF n. 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção
Em relação à alegação que os rendimentos recebidos são isentos e não tributáveis,
conforme decisão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja sentença encontra-se transitada em
julgado, apropriada a transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, a qual reproduzo no
presente voto com a qual concordo e que adoto:
Em relação às verbas havidas em ações trabalhistas, cumpre esclarecer que a definição
de sua natureza (tributável, isenta, não-tributável ou de tributação exclusiva na fonte)
deve obedecer aos critérios legais que disciplinam a matéria.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência
do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art.
3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
O conceito de renda e proventos está definido no art. 43 do Código Tributário Nacional
– CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 43 – O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.720 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000736/2010-25

II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Do exame desses dispositivos, tem-se que rendas e proventos de qualquer natureza são
espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de qualquer outra causa.
Adicionalmente, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em matéria de
isenção e o art. 4o do mesmo diploma legal estipula que a natureza jurídica específica do
tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para
qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei:
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da
respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.
(...)
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que
se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física também estão
expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999
RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (com citação da matriz legal).
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e
de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que
não agasalhados no rol das isenções consolidadas no art. 39 do RIR/1999.
No caso em litígio, as partes representadas pelo Sindicato celebraram Acordo (fls.
12/24) que foi homologado judicialmente (fl. 30). A comprovação de ser sindicalizado
consta na fl. 06.
Em relação aos efeitos da coisa julgada sobre o acordo homologado judicialmente,
cumpre esclarecer que o acordo celebrado em processo de reclamatória trabalhista tem
natureza particular e corresponde a uma transação entre as partes, onde são levados em
conta os diversos interesses de cada litigante. Portanto, um acordo não tem o condão de
definir a natureza tributável dos benefícios transacionados, com a finalidade de excluí-
los da tributação.
A decisão da justiça trabalhista, especialmente quando se limita a homologar um
acordo, não visa a solucionar uma lide de natureza tributária. Não estava em lide no
processo definir se as verbas estariam ou não sujeitas ao tributo. No aspecto tributário, a
sentença teve função meramente homologatória, não criando o direito à isenção, ante o
limite de alcance definido no art. 468 do Código de Processo Civil - CPC, Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973:
Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos
limites da lide e das questões decididas.
Assim, como a questão tributária foi meramente incidental no processo trabalhista, a
sentença não tem o condão de criar coisa julgada a seu respeito.
Por todas estas razões, o acordo, ainda que homologado, não é instrumento hábil para
definir a natureza tributável ou não das verbas pagas. O julgado é restrito às partes e só
vale como julgado entre elas, conforme preconizado no art. 472 do CPC:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.720 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000736/2010-25

Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados,
a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Pelos documentos trazidos aos autos pelo impugnante, vê-se que em nenhum momento
foi dada à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN (representante da União
relativamente aos interesses fiscais) a possibilidade de se manifestar sobre a definição
das verbas pagas.
Dessa forma, uma vez que a Fazenda Federal não foi parte no processo judicial em
comento, a referida sentença não fez coisa julgada para ela. Portanto, por se tratar de
acordo particular entre as partes, esta solução não pode ser oposta contra terceiros, neste
caso contra a Fazenda Pública, quando visa eximir a verba da incidência do imposto de
renda.
Os valores recebidos mensalmente a título de Incorporação de Ação Judicial - CESP e
Adicional da Incorporação Ação Judicial – CESP conforme Demonstrativos de
Pagamento (fls. 39/49) referem-se aos 17,28% do salário nominal, referentes ao Plano
Cruzado e ao Plano Collor conforme Cláusula 3a, parágrafo 1°, III do Acordo (fls.
16/18) realizado objetivando a reposição de perdas salariais advindas de planos
econômicos do governo federal (Cláusula 2a, fls. 12/16).
Quanto ao imposto sobre a renda da pessoa física, as isenções existentes, de uma forma
geral, encontram-se reproduzidas pelos incisos I a XLVII do art. 39 do RIR/1999 e
dentre os casos arrolados, não há isenção para a hipótese suscitada.
As verbas devidas devem ser determinadas de acordo com a legislação trabalhista e,
num segundo momento, é que se verifica a sua natureza, tributável ou isenta,
confrontando-as com as hipóteses de isenção previstas na legislação tributária.
Quanto à solicitação de produção de provas, o Decreto n° 70.235/72, dispõe:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
provas que possuir (redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748 , de 1993)
(...)
§4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que (incluído pela Lei n°
9.532, de 1997):
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.” (Grifei)
Dessa forma entende-se que houve apenas um pedido de produção de provas (todas as
quais deveriam ser apresentadas na impugnação), não se considerando o pedido
efetuado como de perícia por não estar em conformidade com o art. 16, IV, do Decreto
n° 70.235/72 acima transcrito.
Conclusão
Exposto o anterior, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.720 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000736/2010-25

Acrescenta-se ainda que a decisão da Receita Federal do Brasil em Varginha
(103/123) exarada no processo 13653.720099/2013-50 não vincula este órgão de julgamento,
pois esta Turma de Julgamento possui autonomia e independência em relação à Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, para analisar as questões de fato e de direito dos autos ora
em análise e decidir de acordo com seu livre convencimento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 279
DF CARF MF
Original